Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. INSTITUIÇÃO POR PACTO ANTENUPCIAL. NÃO SEGUIDO DE CASAMENTO. INEFICAZ NA FORMA DO ART. 1.653 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIDA POST MORTEM POR SENTENÇA. REGIME DE BENS FIXADO NA SENTENÇA. COMUNHÃO PARCIAL. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO JULGADOR. MODULAÇÃO DE EFEITO DE REGIME DE BENS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ENTIDADE FAMILIAR. DISSOLUÇÃO PELA MORTE. REGIME DE BENS VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO COMPANHEIRO. CONSOLIDAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA SAISINE. ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS.
1. A Lei n. 9.278/1996 que regulou o art. 226, § 3o, da CF/1998, no seu art. 5o, bem como o art. 1.725 do Código Civil exigem apenas contrato escrito para estipulação de regime de bens diverso da comunhão parcial entre os companheiros durante o convívio sob a união estável, ou seja, não há exigência legal para que outro regime de bens seja estipulado por meio de lavratura de instrumento público.
2. Havendo a morte de um dos companheiros o regime de bens consolidado pelo princípio da saisine é o que vigia no momento do óbito do autor da herança, no caso, o da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil) fixado pela sentença para a constância da união estável, com o qual houve concordância expressa da Apelante.
3. A matéria devolvida no recurso não é de ordem pública cognoscível ofício pelo julgador. Considerando que a pretensão de modulação de efeito de regime de bens anterior à união estável do ex-casal, estipulado por pacto antenupcial não seguido de casamento, não possui respaldo legal e viola aos princípios da saisine e da congruência ou adstrição, este último, previsto no art. 492 do CPC. Posto que, ausente pedido expresso para alteração do regime de bens fixado pela sentença para valer durante a constância da união estável, o qual perdurou até a data do óbito do ex-Companheiro da Autora, situação consolidada pela saisine.
4. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, para configuração dessa conduta reprovável pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, exige a demonstração de danos processuais decorrentes da atuação ilícita da parte, o que não restou evidenciado no caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido. sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.